Tribunal: STF
Processo: HC 224878
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu a liminar e o respectivo pedido de reconsideração nos autos do HC 799.362/SP.



    Busca-se a concessão de “PRISÃO DOMICILIAR em favor da paciente, eis que preenchido todos os requisitos do art. 318-A do CPP, tratando-se de medida de justiça e HUMANITÁRIA, possibilitando que continue amamentando seu filho de apenas dois meses”.



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Todavia, no caso sob exame, entendo que a ordem deve se concedida, de ofício. 



    A decisão atacada possui o seguinte teor:



    “Trata-se de petição apresentada pela defesa de INGRID BEATRIZ FELIX buscando a reconsideração da decisão de e-STJ fls. 133/135, que indeferiu o pedido liminar.



    Nesta oportunidade, reitera que a paciente possui três filhos menores de 12 anos de idade, sendo uma das crianças recém-nascida, além de o Ministério Público estadual e a Procuradoria de Justiça terem se manifestado pela concessão da prisão domiciliar e de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (eST J fls. 139/141 ).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, ressalto novamente que a liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Assim, não obstante o pedido suscitado pela defesa, não visualizo manifesta ilegalidade a justificar a reconsideração da decisão impugnada.



    Isso, porque, segundo consta dos autos, que a paciente possuía em depósito, aproximadamente, 250kg (duzentos e cinquenta quilos) de maconha em um dos dos quarto do imóvel que alugou para mudar-se com sua família.



    A mais disso, ‘a Indiciada se fazia acompanhar por uma criança de 02 anos de idade, bem como outra com apenas 14 dias’ (e-STJ fl. 33). Foi destacada, também, a sua condição de reincidente específica (e-STJ fl. 36).



    Assim, tais circunstâncias, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva.



    […]



    Portanto, não vislumbro, ao menos por ora, com a clarividência necessária para o acatamento do pleito emergencial, a plausibilidade do direito vindicado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.” (doc. eletrônico 7).



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”



    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade (págs. 72 e 73 do doc. eletrônico 6). 



    Ademais, em que pese a quantidade droga apreendida com a paciente, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Ingrid Beatriz Felix pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator